Tribunal: TJBA
Processo: 8000620-63.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000620-63.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOELMA PINHEIRO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DANIEL ARAUJO RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA, CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA. COBRANÇA DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. HORAS EXTRAS E INTERVALO INTRAJORNADA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, § 1º, CPC). DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE CONTROLAR A JORNADA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85/STJ). VERBAS DE DESLOCAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO (ART. 373, I, CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor do MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA, visando à condenação ao pagamento de progressão funcional (com base na Lei Municipal nº 124/2009), horas extras, indenização por supressão de intervalo intrajornada e verbas de deslocamento.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se, preliminarmente, a (in)existência do vínculo estatutário. No mérito: (i) o dever de indenizar horas extras e intervalo intrajornada, à luz da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC), ante a revelia e a ausência de apresentação dos controles de frequência pelo Município; (ii) o direito à progressão funcional, configurada a omissão ilícita da Administração em realizar as avaliações (Súmula 85/STJ); e (iii) o ônus da prova (art. 373, I, CPC) referente ao pleito de verbas de deslocamento para zona rural.

III. Razões de Decidir

3. As preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade do contrato, arguidas intempestivamente pelo Réu, confundem-se com o mérito e são superadas pela Ficha Funcional acostada pelo próprio Município, que atesta o vínculo estatutário efetivo da servidora desde 2006.

4. No tocante às horas extras e ao intervalo intrajornada, a sentença merece reforma. É dever institucional da Administração Pública manter e conservar os registros formais de frequência de seus servidores. A inércia do Município em contestar e em apresentar os controles de ponto atrai a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC) (Precedentes: TJ-BA REEX 00047634120138050271; TJ-BA Apelação 80001321020188050119).

5. A supressão do intervalo intrajornada, direito ligado à saúde e segurança do trabalhador (art. 7º, CF), impõe o dever de indenizar, aplicando-se analogicamente o art. 71, § 4º, da CLT, para coibir o enriquecimento sem causa da Administração.

6. Quanto à progressão funcional (Lei Municipal nº 124/2009), a omissão da Administração Pública em realizar as avaliações periódicas configura ato ilícito e não pode obstar o direito da servidora. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ; STJ - AgInt no REsp: 1589542 MG).

7. Mantém-se a improcedência do pedido de verbas de deslocamento. Neste ponto, o ônus da prova recai sobre a autora (art. 373, I, CPC), por se tratar de fato constitutivo extraordinário, além de impor ao município o ônus de provar fato negativo, qual seja: de que a servidora não se deslocava para a zona rural. Além disso, não há provas do remanejamento da servidora para a zona rural, além de a sua Ficha Funcional indicar lotação na sede do Município.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de progressão funcional e pagamento de horas extras e indenização por intervalo intrajornada, mantida a improcedência do pleito de verbas de deslocamento. Redistribuição da sucumbência (mínima da autora, art. 86, p.ú., CPC), com condenação do Município em 15% de honorários sobre a condenação.

Tese de julgamento:

"1. É devida a progressão funcional ao servidor público quando a Administração se omite em realizar as avaliações periódicas previstas em lei (Súmula 85/STJ). 2. Em pleitos de horas extras, o ônus da prova da jornada incumbe à Administração (art. 373, § 1º, CPC), por deter o dever legal de guarda dos controles de frequência, e sua não apresentação gera a presunção de veracidade da jornada alegada. 3. Contudo, o ônus de provar fatos constitutivos extraordinários, como o deslocamento para local diverso da lotação oficial, permanece com o servidor (art. 373, I, CPC)."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000620-63.2016.8.05.0109
, em que figuram, como apelante,
JOELMA PINHEIRO DE ALMEIDA
, e, como apelado,
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _____________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)